Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-47.2025.8.05.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000050-47.2025.8.05.0114 COMARCA DE ORIGEM: ITACARÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000050-47.2025.8.05.0114 RECORRENTE: JAROILDO CONCEICAO DOS SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO:ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. OMISSÃO DE SOCORRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PLANO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIMES CONEXOS: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DESCABIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Jaroildo Conceição dos Santos contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), omissão de socorro em acidente de trânsito (art. 304 do CTB) e direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), mantendo, ainda, sua prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por violação ao art. 155 do CPP, em razão de suposta fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se é cabível a desclassificação, de plano, da imputação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor; (iv) definir se é possível a absolvição sumária quanto aos crimes conexos previstos nos arts. 304 e 309 do CTB; e (v) estabelecer se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial quando os depoimentos e demais elementos informativos encontram confirmação em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. 4.A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, sem aprofundado exame do mérito ou do elemento subjetivo do tipo penal. 5.A materialidade delitiva se comprova pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de vistoria veicular e pela certidão de óbito da vítima, constantes dos autos. 6.Os indícios de autoria se evidenciam pelos depoimentos colhidos e pelo interrogatório do acusado, que admite conduzir o veículo no momento do acidente, embora negue a ingestão de bebida alcoólica e atribua o fato à baixa visibilidade da via. 7.A existência de relatos judicializados sobre consumo de bebida alcoólica pelo acusado, condução em alta velocidade, invasão da pista contrária, colisão frontal e evasão do local sem prestação de socorro autoriza, nesta fase processual, a submissão da imputação ao Tribunal do Júri. 8.A ausência de prova pericial conclusiva de embriaguez não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento do dolo eventual, quando outros elementos indicam a plausibilidade da tese acusatória e a periculosidade concreta da conduta. 9.A desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor somente é cabível, na fase de pronúncia, quando manifesta e inequívoca a ausência de dolo, o que não se verifica no caso. 10.A absolvição sumária quanto aos crimes conexos de omissão de socorro e direção sem habilitação não se mostra cabível quando há elementos indicando evasão do local do acidente sem auxílio à vítima e condução de veículo sem habilitação em contexto de perigo concreto que resultou em colisão fatal. 11.A prisão preventiva se mantém justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, considerando a existência de outro processo contra o acusado pelo mesmo tipo penal, o que evidencia a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 12.O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a decisão apresenta fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia não viola o art. 155 do CPP quando os elementos inquisitoriais são corroborados por provas produzidas sob o contraditório judicial. A presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. A desclassificação da imputação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor exige demonstração manifesta e inequívoca da ausência de dolo eventual. A ausência de prova pericial de embriaguez não impede a pronúncia quando outros elementos indicam a plausibilidade da tese de assunção consciente do risco. A existência de indícios de evasão do local sem prestação de socorro e de direção sem habilitação em situação de perigo concreto impede a absolvição sumária dos crimes conexos. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 17 e 121, caput; CPP, arts. 155, 413 e 589; CTB, arts. 302, 304 e 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 849984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, Informativo nº 835, REsp nº 2.024.250/PR, IAC 16. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000050-47.2025.8.05.0114, da comarca de Itacaré, em que figura como recorrente Jaroildo Conceição dos Santos e como recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000050-47.2025.8.05.0114)